Tribunal: TJDFT
Processo: 0746382-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DA EXPIAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria relativa à remição da pena não foi decidida pela autoridade judiciária da execução, estando em tramitação. Assim, resta impossibilitada a análise por este segundo grau, sob pena de supressão de instância.
2. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do Código Penal.
3. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
4. Em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, consta dos autos informação acerca de novo delito durante o cumprimento da pena, o que impede a concessão do benefício.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.